Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONCURSO MATERIAL. PROVA DA MATERIALIDADE.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso da defesa contra sentença condenatória. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Ameaça e vias de fato. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave) e art. 21 das LCP (Praticar vias de fato contra alguém). O irmão da ré foi preso por estupro praticado contra a filha da vítima. Em razão da prisão, a ré disse que iria se vingar. Na data narrada na inicial (22/09/2018) a ré aproximou-se da vítima com um cabo de vassoura, com o qual a agrediu, e ameaçou, dizendo que iria acabar com ele e sua família.
3 – Prova. Perícia. A contravenção de vias de fato não se confunde com o delito de lesão corporal, pois, em essência, não importa em atingir a integridade corporal, e, portanto, não deixa vestígios. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça. “3. A perícia não é indispensável para a comprovação da contravenção de vias de fato, ou mesmo do crime delesões corporais, cuja materialidade pode ser demonstrada por outros meios, inclusive pela prova testemunhal” (RHC 60212 / MS 2015/0129515-8 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, DJe 01/09/2015).
4 – Depoimento da vítima. O depoimento da vítima é firme, consistente e coerente. É assente que nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na ausência de testemunhas oculares, a palavra da vítima apresenta especial relevo” (20170410082427APJ – (0008242-71.2017.8.07.0004 - Res. 65 CNJ, 2a TURMA RECURSAL Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Há, portanto, prova suficiente para a condenação do réu. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.